Tribunal: TJPA
Processo: 0803551-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803551-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA CLEONELIA CARDOSO SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. INGRESSO EM DOMICÍLIO EM FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente Maria Cleonelia Cardoso Siqueira contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2. Defesa sustenta nulidade do flagrante por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial, ausência de materialidade do delito, excesso de prazo na custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao domicílio da paciente no momento da abordagem policial; (ii) se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iv) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prisão em flagrante regular, uma vez que a entrada dos policiais na residência ocorreu diante da constatação de situação de flagrante delito, o que afasta a alegação de violação de domicílio, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. Existência de indícios de materialidade e autoria do delito, evidenciados pela apreensão de entorpecentes, utensílios para preparo e comercialização da droga, além da confissão de terceiro que indicou a origem da substância ilícita.

6. Prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Inocorrência de excesso de prazo, considerando que o feito está em trâmite regular, com determinação do juízo para designar audiência de instrução.

8. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade do crime e a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: 1. "A configuração do estado de flagrância justifica o ingresso de policiais no domicílio sem mandado judicial, afastando a alegação de nulidade da prisão”. 2. “A gravidade concreta da conduta fundamenta a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas".

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor da paciente
Maria Cleonelia Cardoso Siqueira
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800074-87.2025.8.14.0128
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 25096041) que, a paciente foi
presa desde o dia 25/01/2025
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), estando atualmente recolhida na
Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Santarém
.

A defesa alega a
nulidade do flagrante
, sendo a prisão ilegal, vez que
nenhuma droga foi encontrada em poder da paciente
.
O procedimento policial foi todo irregular
, já que invadiram a casa da requerente 01 (uma) hora da madrugada, sem ordem judicial, entrada que não foi autorizada, o que configura
abuso de autoridade
.

O impetrante aduz constrangimento ilegal, vez que
ausentes os requisitos da prisão preventiva
, estando a paciente
presa há mais de 60 (sessenta) dias (excesso de prazo)
, mesmo possuindo
condições pessoais favoráveis
, com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para determinar a
imediata libertação da paciente
, expedindo-se o competente
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que sejam
impostas outras medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
26/02/2025
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora (doc. ID 25163166), as quais foram prestadas mediante expediente datado de
27/02/2025
(doc. ID 25219131).

A autoridade coatora informa que:

“De início, extrai-se do caderno processual que, no dia 25 de janeiro de 2025, a Guarnição Policial, durante rondas, avistou um cidadão saindo da residência da Sra. Maria Cleonelia Cardoso Siqueira, local onde tem inúmeras denúncias de ser um ponto de venda e consumo de entorpecentes.

Ato contínuo, a Guarnição Policial abordou o nacional Gerlison Rodrigues Maciel – Vulgo “Loirão”, em frente à residência supracitada. Na ocasião, foi encontrado com Gerlison, uma peteca de substância análoga a “Crack”, onde este afirmou ser viciado em “Crack”, possuindo passagens pelos crimes de furto e posse de entorpecentes. Durante a abordagem, Gerlison, informou que havia acabado de comprar o entorpecente do Sr. Jonas Duque Ferreira (esposo da Sra. Maria Cleonelia).

Destacou a Autoridade Policial que, ao mesmo tempo, Jonas vinha saindo do imóvel e ao perceber a presença da Polícia, correu para o interior do imóvel. Por tal razão, a Guarnição Policial o seguiu, entrando na residência pela porta lateral da casa, a qual se encontrava encostada, tendo abordado também no mesmo ambiente a Sra. Maria Cleonelia.

Posteriormente, a Guarnição Policial realizou busca domiciliar no imóvel em questão,
encontrando diversos materiais como embalagens tipo “bem bolado” para embolar cigarros de maconha, R$ 82,00 (oitenta e dois reais em espécie), 16 (dezesseis) petecas análogas a “Crack”, 2 (duas) tesouras, 1 (um) tubo de linha, 1 (um) Samsung azul escuro, 1 (um) Samsung cor preto, 1 (um) Samsung readmi preto e 1 (um) TCL cor azul perolado. Ressaltou, ainda, a Autoridade Policial que, no quintal da residência dos flagranteados, foi encontrado diversos resquícios de material usado de entorpecentes
.

Por fim, em razão do ocorrido, houve a condução dos suspeitos juntamente com o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa para as providências cabíveis.

Houve representação pela Autoridade Policial acerca da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos flagranteados.

Houve a juntada de termo de depoimento testemunhal, auto de qualificação e interrogatório dos flagranteados, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão de objeto, auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica, auto de exame de corpo de delito e certidões de antecedentes criminais.

Audiência de Custódia, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, sendo convertida em prisão preventiva
, consoante Id. Num. 135592971.

Houve pedido de revogação de prisão preventiva no dia 29 de janeiro de 2025, sendo que, após manifestação do Ministério Público, esta foi indeferida no dia 05 de fevereiro de 2025, conforme Id. Num. 136220837.
Posteriormente, no dia 18 de fevereiro de 2025, houve pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de doença grave
. Com manifestação desfavorável do Ministério Público,
houve novo indeferimento do pedido
, no dia 25 de fevereiro de 2025, consoante Id. Num. 137812792.

Atualmente o processo se encontra com o Órgão Ministerial para eventual oferecimento de denúncia
.

Já em relação a certidão de antecedentes criminais da autuada, devidamente atualizada e juntada pelo Id. Num. 135547220, mostra que a impetrante é ré primária.”

Em
06/03/2025
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 25281096).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 25344975).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar
.

A impetração, na espécie, cinge-se na
nulidade da prisão em flagrante
, vez que
nenhuma droga foi encontrada em poder da paciente
.
O procedimento policial foi todo irregular
, o que configura
abuso de autoridade
. Além disso, a defesa sustenta a
ausência dos requisitos da preventiva
, sendo a paciente
possuidora de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, estando também configurado o
excesso de prazo
.

Conforme informações da juízo coator, extrai-se do caderno processual que, no dia
25/01/2025
, a Guarnição Policial, durante
rondas
,
avistou um cidadão saindo da

residência da Sra. Maria Cleonelia Cardoso Siqueira
, local onde tem
inúmeras denúncias
de ser um
ponto de venda e consumo de entorpecentes
.

Ato contínuo, a Guarnição Policial abordou o nacional Gerlison Rodrigues Maciel – Vulgo “Loirão”, em frente à residência supracitada. Na ocasião, foi encontrado com Gerlison,
uma peteca de substância análoga a “Crack”
, onde este afirmou ser viciado em “Crack”, possuindo passagens pelos crimes de furto e posse de entorpecentes. Durante a abordagem,
Gerlison, informou que havia acabado de comprar o entorpecente do Sr. Jonas Duque Ferreira (esposo da Sra. Maria Cleonelia)
.

Destacou a autoridade policial que, ao mesmo tempo, Jonas vinha saindo do imóvel e, ao perceber a presença da Polícia, correu para o interior do imóvel. Por esta razão, a Guarnição Policial o seguiu, entrando na residência pela porta lateral da casa, a qual se encontrava encostada,
tendo abordado também no mesmo ambiente a Sra. Maria Cleonelia
.

Posteriormente, a Guarnição Policial realizou
busca domiciliar no imóvel em questão
, encontrando diversos materiais como embalagens tipo “bem bolado” para embolar cigarros de maconha, R$ 82,00 (oitenta e dois reais em espécie), 16 (dezesseis) petecas análogas a “Crack”, 2 (duas) tesouras, 1 (um) tubo de linha, 1 (um) Samsung azul escuro, 1 (um) Samsung cor preto, 1 (um) Samsung readmi preto e 1 (um) TCL cor azul perolado. Ressaltou, ainda, a autoridade policial que, no quintal da residência dos flagranteados, foi encontrado diversos resquícios de material usado de entorpecentes.

Em razão do ocorrido, houve a condução dos suspeitos juntamente com o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa para as providências cabíveis.

A defesa da paciente sustentou que
a prisão em flagrante deve ser declarada nula, já que nenhuma droga foi encontrada com a acusada
.

Constatada a situação de flagrante delito, há justa causa para ingresso de policiais no local, não havendo que se falar em violação de domicílio
, já que
o estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APETRECHOS. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO.
WRIT
NÃO CONHECIDO. (...)
2. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
4. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informação de que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas
, informações inclusive confirmadas por vizinhos próximos que falavam ser constante o tráfico de entorpecentes no local. Ainda, relataram que "no dia estavam realizando rondas e quando estavam próximos da residência apagaram a luz da viatura para evitarem serem vistos, momento em que visualizaram três homens na frente da casa do acusado, sendo que dois se evadiram e um correu para o interior. Que adentraram a casa e encontraram o homem que fugiu, revistando-o e depois acionaram a guarnição com os cães farejadores."
Na ocasião, lograram êxito em apreender a quantidade de drogas contida no auto de exibição e apreensão - 23,55g de maconha; 5,12g de cocaína; e 94,62g de crack -, além de apetrechos típicos da prática do tráfico, como balança de precisão, rolo de papel filme, e rádio comunicador. 5. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa
. (...). 9. Writ não conhecido. (HC 437.178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ARTIGO 334 § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCORRÊNCIA
. CIGARROS. VALIDADE DA PROVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1.
Constatada a situação de flagrante delito há justa causa para ingresso de policiais no local, não havendo falar em violação de domicílio
. 2. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, concorre para o crime de contrabando/descaminho aquele que participa livre e conscientemente de sua execução, sendo irrelevante o fato de ser, ou não, o proprietário das mercadorias apreendidas. 3. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 334 do Código Penal. 4. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. (TRF-4 - ACR: 50082156920174047004 PR 5008215-69.2017.4.04.7004, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 12/03/2019, SÉTIMA TURMA).

Assim,
fica superada a alegação de nulidade
.

A defesa aduz também que
não se encontram presentes os requisitos à decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente
(art. 312 do CPP).

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada, de forma fundamentada, na data de 27/01/2025
, visando
garantir a ordem pública
, nos seguintes termos:

“
2. Da prisão preventiva

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos,
resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos supostos agentes criminosos no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva
.

Isto porque, a existência do possível crime, materialidade e os indícios de autoria, conforme apurado no auto de prisão em flagrante, se delineiam pelo fato de ter sido
encontrado pelos policiais com os suspeitos, JONAS DUQUE FERREIRA e MARIA CLEONELIA CARDOSO SIQUEIRA, no interior de sua residência, 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente análoga a crack, além de outros materiais acessórios ao tráfico de drogas, fatores estes que estão perfeitamente ratificados pelo auto de apresentação e apreensão (Id. Num. 135549306 – Pág.22) e de constatação provisório de substância de natureza tóxica
(Id. num. 135549306 – Pág. 24).

Dessa forma, é transparente notar que se trata de cenário propício a sugerir, em princípio, ato de mercancia das substâncias apreendidas; Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo,
entendo também que o suspeito ameaça à ordem pública, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública
. Pois, sabe-se que o Brasil, é atualmente um dos Países em escala global que mais sofrem com as drogas e o comércio ilegal relacionado à estas.

É de conhecimento geral que esse fator aumenta expressivamente a criminalidade dos Municípios brasileiros, induzindo à expansão de índices relacionados a outros crimes, como homicídios, roubos etc. Dessa maneira, a fácil disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, novos adeptos — sobretudos adolescentes e jovens — os quais se inserem no complicado submundo das drogas. Portanto, penso ser a reprimenda corporal, por ora, a melhor medida para garantir a ordem pública outrora vilipendiada.

Além disso, o crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Eis, portanto, o claro
periculum libertatis
caracterizado na efetividade e acautelamento do futuro processo-crime, leia-se, resguardo da Ordem Pública.

Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO do auto de prisão em flagrante delito, ao tempo em que CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos suspeitos, JONAS DUQUE FERREIRA e MARIA CLEONELIA CARDOSO SIQUEIRA
, qualificado no auto, o que faço, agora, de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, c/c o art. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal”.

Em
05/02/2025
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, entendendo ser necessária a manutenção da custódia preventiva (doc. ID 136220837 dos autos principais). Em data recente, dia
25/02/2025
, novamente o juízo
indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
(doc. ID 137812792), com a
manutenção da segregação cautelar da paciente
.

Assim, com relação à
prisão preventiva
, cabe consignar que ela tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial e pelo laudo de constatação provisório. De outro lado,
o perigo de liberdade da paciente é evidenciado pelas circunstâncias analisadas no caso concreto
, para a
garantia da ordem pública
, ante a
gravidade concreta do crime praticado
.

Sendo assim, é patente a
gravidade do delito praticado
, vez que, crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a
ordem pública
, mediante a
grave repercussão social
, que geram efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa,
estando o feito com andamento processual regular
, tendo o magistrado determinado, em
14/03/2025
, a
designação de data para a audiência de instrução e julgamento
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2025